Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742180-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NURCE MARIA BURJACK DUARTE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por NURCE MARIA BURJACK DUARTE, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.500,00, bem como intimou o réu a efetuar o deposito no prazo de quinze dias. Em suas razões (ID 64749214), o agravante sustenta que: 1) o valor homologado a título de pagamento de honorários é excessivo comparado aos valores encontrados no mercado; 2) deve ser observado o que dispõe o Enunciado o 20/2006 do Conselho de Magistratura; 3) não há complexidade no trabalho a ser realizado. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até a análise do recurso pela Sexta Turma Cível. No mérito, o provimento do recurso para que sejam reduzidos os honorários periciais até o valor máximo de R$ 1.500,00. Preparo recolhido em dobro (ID 65352026). Deferido o pedido de efeito suspensivo. Na mesma ocasião, foi facultado ao agravante trazer outras propostas de honorários periciais em casos semelhantes (ID 65678369). Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação. Contrarrazões apresentadas (ID 66555440). Intime-se o perito José Candido Neto para esclarecer sobre os parâmetros utilizados na proposta de valor de honorários periciais. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator